Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-35.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005204-35.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), SOFIA PENA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 055.797.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA PENA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE ADOLESCENTE – DIREITO À SAÚDE - DROGADIÇÃO -LIMINAR DEFERIDA
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO JUÍZO
AD QUEM
CONFIGURARIA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – NECESSIDADE/URGÊNCIA COMPROVADAS – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS

- DESCABIMENTO - INOPONÍVEL AO PARTICULAR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES – AFASTADO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA INDIVISÍVEL

- DEVER CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo a quo não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).

A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

A obrigação de garantir a vida e a saúde da adolescente foi atribuída ao Poder Público
latu sensu
, ou seja, é indivisível, cominando assim em litisconsórcio passivo unitário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

– MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Infância e Juventude daquela comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer demandada pelo
Ministério Público, como substituto processual da adolescente S. P. D.S. S.
, que impôs ao agravante e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de disponibilizarem avaliação médica e, se necessário, a internação involuntária da paciente em unidade de tratamento de dependentes químicos.

Alega o Agravante a ausência de comprovação da necessidade da internação por laudo médico; que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, posto que de alta complexidade; assevera tratar- se de litisconsórcio simples, razão porque deve ser responsabilizado subsidiariamente.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e provimento do Agravo (ID 691934).

O efeito suspensivo pretendido foi deferido em parte (ID 717815).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1113256).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 1130804).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer no 623-96.2017.811.0063

contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em favor da adolescente
S. P. D.S. S
.

Narra na inicial que, a adolescente apresenta diversos problemas comportamentais decorrentes do uso de substancias entorpecentes e a família não tem condições de arcar com o tratamento necessário.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a fornecerem o Tratamento de Saúde à adolescente, que consiste na avaliação médica e posterior internação para tratamento de Drogadição.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, para determinar que os Requeridos disponibilizem avaliação médica e, se necessário, a internação involuntária da paciente em unidade de tratamento de dependentes químicos.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso, o qual passo a analisar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Arguiu o Município Recorrente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado é de média e/ou alta complexidade, cuja responsabilidade é exclusivamente do Estado, que possui centro de apoio psicossocial para dependentes químicos.

Sobre o assunto, registre-se que as questões concernentes à ilegitimidade passiva do Município, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ainda não foram apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, de modo que sua análise pelo Juízo
ad quem
ensejaria em indesejável supressão de instância.

Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça. Vejamos:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem.
[...]”. (TJMT - N.U 1000029-89.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)” [Destaquei]

Destarte, somente serão apreciadas por este Juízo ad quem as questões que foram devidamente ventiladas na decisão objurgada.

Assim,
NÃO CONHEÇO o fundamento relacionado à ilegitimidade passiva do Agravante.

Quanto a alegada ausência de comprovação da necessidade do tratamento, é certo que o relato da genitora representante da menor, não supre a apresentação de avaliação médica.

No entanto, a avaliação médica é parte específica dos pleitos constantes na exordial.

Pois bem.

No presente caso, conforme relato da genitora da menor, observa-se que a Autora/Agravada, tinha 17 anos de idade à época da propositura da ação, é usuária de entorpecentes
,
está em situação de risco, não estuda, vive perambulando pelas ruas, cometendo furtos para custear seu vício, bem como está morando embaixo de um viaduto, razão pela qual pugna pela avaliação médica e, se necessário, ser internada em clínica para tratamento de desintoxicação.

Assevera-se, que o pleito ministerial, deferido pelo Juízo
a quo
foi o de que a adolescente seja submetida à avaliação e,
se necessário, e prescrito pelo médico
, internada para tratamento de desintoxicação.

Destarte, não há falar em ausência de laudo médico que ateste a necessidade de internação, porquanto a menor sequer foi avaliada ainda, sendo justamente o que se busca na presente ação.

E cediço, que a Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem,
admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes
, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

(incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE EXAME A MENOR DE IDADE - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CRF/88 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. 2.
Comprovada a necessidade da paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento médico almejado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público, bem como de violação aos princípios da legalidade , isonomia e reserva do possível, que não podem prevalecer sobre o direito constitucional à saúde
.
(N.U 0001090-03.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)” [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO - URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - AGRAVO PROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da criança , deve o Poder Público fornecer o exame vindicado.

(N.U 1002041-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)” [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

“ECA. AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER O ATENDIMENTO À SAÚDE DE QUE NECESSITA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE FORNECÊ-LO. PRIORIDADE LEGAL. 1.
O ECA

estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, mostrando-se necessário o pronto fornecimento do pleno atendimento à saúde de que

necessitava o autor.
2. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde de que necessitava o autor, cuja família não tem condições de custear. 3. Há exigência de atuação integrada do poder público como um todo, isto é, União, Estados e Municípios para garantir a saúde de crianças e adolescentes, do qual decorre o direito ao fornecimento de exames, procedimentos e medicamentos. Incidência dos art. 196 da CF e art. 11, §2o, do ECA. 4. O fornecimento do medicamento deve observar a Denominação Comum Brasileira. Recurso desprovido
.(Apelação Cível, No 70082442385, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 30-10-2019)” [Destaquei]

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo
que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Insurge o Agravante, aduzindo que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do Sistema Único de Saúde e da legislação infraconstitucional.

Alega que, de acordo com a divisão interna de atribuições realizadas pelo SUS, é do Estado de Mato Grosso a competência para o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, por versar procedimento de alta complexidade. Sem razão, contudo.

A despeito da divisão de competências estabelecida pela Lei no 8.080/90, é assente o entendimento desta Corte, apoiado nas recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e nos artigos 6o, 196 e 198, da Constituição Federal, de que quaisquer dos entes políticos do Estado podem ser acionados pelo particular para prestar serviços que visem garantir o direito à saúde, mesmo que não constem do rol de atribuições estabelecidos pela legislação de regência, que, ressalte-se, trata-se de norma infraconstitucional.

A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Em casos tais, a jurisprudência assim se posiciona:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – CARÁTER SATISFATIVODA LIMINAR – IRRELEVÂNCIA – MATÉRIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE LEITE NAN – INTOLERÂNCIA GRAVE À LACTOSE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Logo, o ente público municipal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à dispensação de insumos necessários a garantir a saúde
do cidadão
. Tratando-se de direitos constitucionais (saúde), a concessão de liminar, ainda que satisfativa,
não se mostra vedada. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado
pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames
, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção

(CRF, art. 196). (N.U 0012997-71.2017.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO DE MATO GROSSO COM BASE NA REGRA ADMINISTRATIVA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – DESCABIMENTO
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POR SEU PRINCÍPIO ATIVO – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DO MEIO COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – USO CONTÍNUO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos

Municípios.
2. As aquisições de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, e não necessariamente pelo nome comercial, de acordo com a denominação comum brasileira, conforme preceitua o artigo 3o da Lei 9.787/1999. 3. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do medicamento requerido, não trará prejuízo ao paciente assistido, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público. 4. A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1069810/RS). (N.U 0005392-12.2014.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)” [Destaquei]

Sendo assim, incumbe aos entes federativos proporcionar os meios adequados visando proteger a saúde do indivíduo, de sorte que o Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade solidária e linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, podendo o usuário recorrer a qualquer um deles ou a todos.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Conforme referências em diversos feitos, semelhantes ao presente, é evidente a legitimidade do ente municipal para figurar na demanda e seu dever de custear o tratamento que necessita a demandante.

O legislador constituinte, ao firmar o princípio da solidariedade entre todos os entes federativos (artigos 196), teve por escopo garantir a efetividade possível do direito à vida e à saúde, daí organizar o SUS em um sistema interligado de informações entre os entes federados, servindo a repartição de competências administrativas como ferramenta de organização institucional e não de exclusão de responsabilidade no atendimento ao cidadão.

O direito fundamental do cidadão à saúde pública sempre prevalecerá sobre normas administrativas, que de maneira alguma irão afastar a responsabilidade constitucional do poder público.

Da mesma forma, não prospera o argumento de que o litisconsórcio é simples e que a responsabilidade do Município é subsidiária.

O Agravante assevera, que caso o entendimento dessa câmara seja pela solidariedade da obrigação de fornecer o tratamento de saúde à adolescente, deve ser levado em consideração que o litisconsórcio, in casu, é simples e não unitário.

Pois bem, o litisconsórcio na modalidade unitária ocorre quando o órgão jurisdicional tiver que decidir o mérito da demanda de forma uniforme para todos os litisconsortes.

Neste sentido, deve-se encarar a obrigação do Agravante em disponibilizar o tratamento de drogadição, como uma obrigação solidária indivisível, pois, apesar da prestação do serviço de saúde ser dividida no âmbito do Poder Executivo (tratamentos de alta e baixa complexidade), não se deve olvidar que a nossa Carta Magna definiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde
é direito de todos
e dever do Estado, garantido, sempre por meio de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não deve o Poder Público esquivar-se de sua obrigação constitucional.

Assim o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ser tratado com dignidade e em prazo razoável.

Diante do exposto, as alegações apresentadas pelo Agravante quanto a natureza do litisconsórcio em tela não merece prosperar, pois, a obrigação de garantir a vida e a saúde da adolescente foi atribuída ao Poder Público
latu sensu
, ou seja, é indivisível, cominando assim em litisconsórcio passivo unitário.

Isso posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020